Tribunal: TJBA
Processo: 0146130-29.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0146130-29.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DIGICONT SERVICOS INFORMATIZADOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINção

dO
FEITO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA.
DEMORA
POR
CIRCUNSTÂNCIA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE A
O ÓRGÃO JURISDICIONAL.

VIOLAÇÃO AO IMPULSO OFICIAL.

PRESCRIÇÃO AFASTADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos
estes
autos de
Apelação Cível n
.
º

0146130-29.2009.8.05.0001
,
tendo como
Apelante
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e Apelad
a
DIGICONT SERVICOS INFORMATIZADOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
e
DAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator